Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. (agravante/embargante) em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 61310100 que determinou a suspensão deste recurso até o julgamento definitivo do AGI 0746058-48.2023.8.07.0000. Alega o embargante (ID 61757814), em síntese, a ocorrência de vícios na decisão embargada. Aduz a existência de omissão, sob o argumento de que não examinada a causa de pedir do recurso, consistente na ausência de necessidade de se aguardar a preclusão da decisão que reconheceu a fraude à execução. Argumenta, ainda, que o Recurso Especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento no. 0746058- 48.2023.8.07.0000 não tem efeito suspensivo, de modo que a decisão que reconheceu a fraude à execução é eficaz e produz efeitos desde já, existindo omissão na decisão embargada em examinar essa questão. Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e afastada a determinação de suspensão do recurso até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0746058-48.2023.8.07.0000. Sem contrarrazões, conforme certificado aos IDs 62453166, 62453216 e 62453066. Ao ID 62665995, ETEC – EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTRAS se manifestaram pelo desprovimento dos aclaratórios. Por intermédio do PARECER No 397/2024, a 10a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, "quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado de acórdão proferido em outro agravo de instrumento – AGI 0746058- 48.2023.8.07.0000 -, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Pois bem. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso, não há vícios a serem sanados. Isto porque, conforme bem salientado pela Procuradoria de Justiça, a decisão embargada expressamente apresentou os fundamentos para sustentar a necessidade de suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso interposto pelos embargados em que buscam o reconhecimento da nulidade do processo, visto que, ocorrendo provimento do recurso que busca o reconhecimento da nulidade, todas as decisões posteriores, inclusive aquela objeto do presente recurso, serão anuladas. Insta ressaltar que é suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara, o que ocorreu nos autos. Senão, vejamos (ID 61310100): Vistos e etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília 3a Família de Brasília - DF que, apesar de reconhecer a existência de fraude à execução praticada pelos agravados nos autos da ação execução de título executivo extrajudicial (Proc. n. 0034422-07.205.8.07.0001) e determinar o arresto do imóvel de matrícula n. 92.310, indeferiu o pedido do agravante para converter o arresto cautelar em penhora até que ocorra a preclusão da decisão que reconheceu a fraude à execução, decisão esta que foi objeto de impugnação por meio do agravo de instrumento n. 0746058-48.2023.8.07.0000. Insta ressaltar que, nos autos do AGI 0746058-48.2023.8.07.0000, interposto por Adriana Feu Ferreira Dias Muniz, ora agravada, em desfavor do ITAU Unibanco S.A, se postula a anulação do processo de execução desde o momento processual em que o Magistrado a quo deixou de intimar os menores, para se manifestarem quanto ao pedido de reconhecimento da fraude à execução. Embora o processo n.o 0746058-48.2023.8.07.0000, tenha sido recentemente julgado e a Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça o tenha conhecido e desprovido, entendendo que não houve cerceamento de defesa e ilegalidade na decisão que reconheceu a fraude à execução, esta decisão ainda não transitou em julgado. Neste sentido, entendo que há a necessidade de suspensão da marcha processual deste recurso até o julgamento definitivo do AGI retro mencionado, na medida em que, ocorrendo o provimento daquele, este restará prejudicado, pois todas as decisões posteriores, incluindo a objeto deste agravo serão anuladas, para que o processo de execução retorne ao momento processual da intimação dos menores. Assim, determino a suspensão deste recurso até o julgamento definitivo do AGI 0746058-48.2023.8.07.0000. (Destaquei) Ademais, a inexistência de efeito suspensivo do RESP é prevista em lei, sendo desnecessária menção expressa a respeito, pois o fundamento para a suspensão da marcha processual foi o reconhecimento de que o julgamento proferido no outro recurso interfere diretamente na decisão a ser proferida neste processo. Com efeito, conforme gizado na decisão transcrita, não há omissões a serem sanada na decisão, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.